Tribunal: TJMT
Processo: 0003535-83.2018.8.11.0046
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003535-83.2018.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CELSO DOS SANTOS ANTUNES DA SILVA - CPF: 030.403.421-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO FERREIRA FLORES (VÍTIMA), Maria do Carmo Miranda Silva (TESTEMUNHA), João Tiago Ferreira da Silva (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. VIAS DE FATO. SUFICIÊNCIA DA PROVA ORAL JUDICIALIZADA. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou
o apelante
pela prática dos delitos previstos no art. 150, § 1º, do Código Penal, e no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 6 meses de detenção e 15 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos. O apelante requer a absolvição quanto ao crime de violação de domicílio qualificada e à contravenção de vias de fato, por insuficiência probatória, ausência de dolo específico e impossibilidade de condenação fundada em elementos exclusivamente inquisitoriais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a prova produzida em juízo é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade da violação de domicílio qualificada; (
ii
) estabelecer se o conjunto probatório comprova a prática da contravenção penal de vias de fato; e (
iii
) determinar se a condenação se apoia exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade dos fatos é demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência e pela prova oral colhida na instrução criminal.

Os depoimentos judicializados
de uma das vítimas e de uma testemunha
são convergentes, coesos e confirmam que o apelante arromba o portão e ingressa, à noite, na residência sem autorização da moradora.

A prova oral produzida sob o contraditório demonstra que, ao ser contido pelos moradores, o apelante desfere um soco
na vítima
, o que configura a contravenção penal de vias de fato.

O relato prestado na fase investigativa por
uma das vítimas
corrobora a dinâmica delitiva, embora a condenação não dependa exclusivamente desse elemento, porque a instrução em juízo esclarece satisfatoriamente os fatos.

Não há afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal, pois a condenação se ampara em prova oral judicializada e não apenas em elementos informativos colhidos no inquérito.

Inexistindo dúvida razoável sobre a prática da violação de domicílio e das vias de fato, não incide o postulado
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção integral da sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Depoimentos judiciais convergentes e colhidos sob o contraditório são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade dos delitos de violação de domicílio e de vias de fato. 2. O ingresso noturno em residência alheia, mediante arrombamento do portão e contra a vontade da moradora,
subsume-se
ao art. 150, § 1º, do Código Penal. 3. O soco desferido contra a pessoa que tenta conter o agente configura a contravenção penal de vias de fato prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 150, § 1º, e art. 69; Decreto-Lei n. 3.688/41, art. 21; CPP, art. 155.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003535-83.2018.8.11.0046

APELANTE: CELSO DOS SANTOS ANTUNES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposto por
Celso
d
os Santos Antunes
d
a Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT que, nos autos da Ação Penal n. 0003535-83.2018.8.11.0046, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu à pena de 06 (seis) meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, concedendo-lhe, ainda, o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, como incurso nas sanções do art. 150, § 1º, do Código Penal, e do art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, na forma do art. 69 do Código Penal.

O apelante, e
m suas razões recursais (id. 355184371), requer a absolvição
em relação
ao crime de violação de domicílio qualificada, ao argumento de insuficiência probatória acerca da autoria delitiva e de ausência de demonstração do dolo específico exigido pelo tipo penal; postula, ainda, a absolvição
no que tange
à contravenção penal de vias de fato, sob a alegação de fragilidade do acervo probatório; e sustenta a impossibilidade de manutenção da condenação com fundamento em elementos exclusivamente colhidos na fase inquisitorial, em afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal, invocando, em essência, o postulado
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões (id. 355184375), a 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Comodoro/MT rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso. Assinalou, em síntese, que a materialidade e a autoria delitivas foram demonstradas por acervo probatório harmônico, formado não apenas por elementos informativos, mas também pela prova oral judicializada, com destaque para os relatos da vítima
Bruno Ferreira Flores
e da
testemunha presencial
João Tiago Ferreira Silva
acerca do ingresso não autorizado no imóvel, mediante arrombamento do portão, e da subsequente agressão física.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso, ressaltando que o conjunto probatório produzido sob o crivo judicial se mostra seguro e suficiente para amparar a condenação, afastando a incidência do
in dubio pro reo
e a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal

(id. 358785355 – 34ª Procuradoria de Justiça Criminal, Exmo. Sr. Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo – Procurador de Justiça
).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A denúncia, constante no ID355183912, narra o seguinte fato:

“
Consta do incluso inquérito policial que no dia 31 de março de 2018, por volta das 19h00min, na residência particular localizada na Rua José Fernandes Primo, nº 1279, bairro Cidade Alta, em Comodoro/MT, CELSO DOS SANTOS ANTUNES DA SILVA, vulgo “NEGÃO”, com consciência e vontade, entrou nas dependências da casa supracitada contra a vontade da vítima, Maria do Carmo Miranda Silva, e, ainda, praticou vias de fato em desfavor de Bruno Ferreira Flores.

Apurou-se que, na data dos fatos, estava Maria do Carmo junto a seus dois netos, Bruno Ferreira Flores e João Tiago Ferreira da Silva, em sua casa, quando, por volta das 19h00min, o denunciado,
aparentemente embriagado, arrebentou o portão e adentrou o quintal da residência sem permissão, proferindo insultos contra Maria do Carmo
.

Ato contínuo, Bruno e João se dirigiram até o invasor na tentativa de lhe retirar das dependências da residência, momento em que o denunciado ofereceu resistência, desferindo, neste momento, um soco contra Bruno, atingindo-o na face.

Em face do exposto, o Ministério Público denuncia CELSO DOS SANTOS ANTUNES DA SILVA, vulgo “NEGÃO”, pela prática dos delitos previstos no artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41, e no artigo 150, § 1º, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal
”
.

A materialidade dos delitos narrados na exordial acusatóriarestoucomprovada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante
e
boletim de ocorrência; bem como pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

No tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual evidencia o cometimento dos crimes de
violação de domicílio e vias de fato.

A vítima Maria do Carmo Miranda Silva, durante a fase investigativa,
relatou que o apelante, conhecido por “Negão”, morava próximo à sua residência e, no dia dos fatos, arrebentou o portão de madeira da casa, ingressando no quintal sem autorização. Disse, ainda, que ele estava embriagado, proferindo diversas palavras e afirmando que queria agredi-la, razão pela qual seus netos Bruno e João o seguraram para impedir que adentrasse na residência, conduzindo-o para fora do quintal. Acrescentou não ter presenciado o restante dos acontecimentos, porque permaneceu no interior da casa, e afirmou não existir desentendimento anterior que justificasse a conduta, atribuindo o episódio ao estado de embriaguez do apelante.

Registre-se, ademais, que o feito permaneceu suspenso, inclusive com suspensão do prazo prescricional, em razão da homologação da proposta de suspensão condicional do processo aceita pelo acusado, vindo a retomar seu curso regular somente após o descumprimento das condições estabelecidas para o benefício.

Em audiência de instrução, foi informado o falecimento de Maria do Carmo. Ainda assim, a instrução criminal logrou esclarecer satisfatoriamente os fatos, pois Bruno Ferreira Flores e João Tiago Ferreira Silva, ouvidos em juízo, apresentaram versões convergentes e coesas acerca do ocorrido, reafirmando o
s fatos imputados em desfavor do apelante
.

Com efeito, Bruno Ferreira Flores, em juízo, confirmou o essencial da dinâmica delitiva, no sentido de que o apelante ingressou na residência de sua avó sem autorização e, quando tentou retirá-lo do local, foi agredido fisicamente com um soco.

Na mesma linha, João Tiago Ferreira Silva foi firme ao descrever que o apelante chutou e arrombou o portão da residência, ingressando no imóvel sem qualquer permissão, dirigindo-se ao interior da casa e passando a hostilizar os moradores. Ao ser contido, reagiu com violência, desferindo um soco em Bruno.

Sendo assim
, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório é suficiente para demonstrar que o apelante, em período noturno, arrombou o portão da residência de Maria do Carmo Miranda Silva e ingressou no local contra a vontade da moradora, subsumindo sua conduta ao delito previsto no art. 150, § 1º, do Código Penal.

Do mesmo modo, restou devidamente comprovado que, ao ser contido pelos presentes, desferiu um soco contra Bruno Ferreira Flores, configurando a contravenção penal de vias de fato prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41.

Conclui-se
,
portanto, que
evidenciado o cometimento do crime de invasão de domicílio e da contravenção de vias de fato, e inexistindo dúvida razoável apta a infirmar a conclusão adotada na origem, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

Posto isso, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO,
em consonância com o parecer ministerial, mantendo inalterada ar.sentença condenatória na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026